Tribunal: STF
Processo: HC 235740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Bruno Aparecido da Silva com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 22)



    Em 7.12.2023 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Gilberto Santana Júnior por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. (eDOC 17)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual do paciente, acusado do crime de tráfico de drogas. Sustenta ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    Compulsando a documentação acostada, verifico que a pena aplicada ao requerente extinguiu-se em 15.12.2013, há mais de 9 anos da data dos fatos. (eDOC 28, p. 78)



    É o relatório.



    Decido.



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Com efeito, o decreto prisional tratou de igual forma ambos os investigados, que teriam praticado a mesma conduta de transportar drogas, em carros diferentes, de Sumaré-SP a São José do Rio Preto- SP, a atrair a conclusão de que também não foi caracterizado o periculum libertatis do requerente. (eDOC 30 e eDOC 31)



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente ao requerente Bruno Aparecido da Silva.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente